Tribunal: TJDFT
Processo: 0710587-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS.
1. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.
2. O entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
3. A finalidade do benefício da gratuidade de justiça é a de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo.
4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015, considera carente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos.
5. As dívidas contraídas voluntariamente não justificam insuficiência apta a amparar a concessão da justiça gratuita.
6. Recurso não provido.